Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-74.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO REPRESENTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MANTIDA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o representado como autor do ato infracional análogo ao crime de receptação.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do representado (art. 156 do CPP).
3. A defesa não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria oferecido o veículo ao apelante, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do bem ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem.
4. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente e evasão escolar).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.